Tribunal: TJSP
Processo: 2053846-68.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de contradições e omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2053846-68.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes JOSE ROBERTO VIANA e GERALDA RAIMUNDA DE
FIGUEIREDO
VIANA,
são
embargados
AILTON
SANTOS
SILVA
e
MARINALVA ROCHA PIRES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053846-68.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2053846-68.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTES: JOSE ROBERTO VIANA e GERALDA RAIMUNDA DE
FIGUEIREDO VIANA
EMBARGADOS: AILTON SANTOS SILVA e MARINALVA ROCHA PIRES
SILVA
VOTO No 22.747
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegações de
contradições e omissões - Inexistência de anomalias -
Natureza infringente - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 89/93, com alegações de contradições e omissões.
É o relatório do necessário.
A pretensão dos embargantes não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação
do recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
Sinale-se, que não há qualquer contradição,
omissão ou obscuridade por conta do julgado decidir contrariamente ao pleito dos
embargantes, posto que plenamente fundamentada a decisão.
O que perseguem os embargantes, na verdade, é
o reexame do acórdão de fls. 89/93, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053846-68.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação
dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se
prestam a demonstrar o equívoco em que laboram os embargantes:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam
os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e
obter sua desconstituição. A isso não se prestam,
porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se
revelam cabíveis, quando, utilizados com a finalidade
de sustentar a incorreção do acórdão, objetivam, na
realidade, a própria desconstituição do ato decisório
proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053846-68.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
4
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.”
(RTJ
134/836,
Relator
SYDNEY
SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator